Tribunal: TJSP
Processo: 2141988-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU E TAXA DO LIXO – Exercício de 2018 - Insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para limitar a correção monetária e juros de mora à Taxa SELIC - Descabimento – Aplicação do entendimento adotado no julgamento do Tema 1.062 pelo STF e pela superveniência da Emenda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU E TAXA DO LIXO – Exercício de 2018 - Insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para limitar a correção monetária e juros de mora à Taxa SELIC - Descabimento – Aplicação do entendimento adotado no julgamento do Tema 1.062 pelo STF e pela superveniência da Emenda Constitucional 113, que limitou a incidência de juros e correção monetária à Taxa SELIC – Decisão mantida – Recurso improvido.